Tribunal: STF
Processo: Rcl 21149
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 8º da Lei 9.719/1998, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu-lhe interpretação no tocante à excepcionalidade da situação, que entendeu ausente. 



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.